Tribunal: TJES
Processo: 5004670-27.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004670-27.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBERTO LOURENCO ALVES e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO POR INFRAÇÕES COMETIDAS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE OS DÉBITOS MITIGADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em apertada síntese, trata-se de ação em que o autor alega ter sido autuado pelo cometimento de infrações que, na realidade, foram cometidas por terceiros. Requer seja declarada a inexistência de responsabilidade sobre as infrações, bem como a transferência dos débitos e da pontuação ao comprador, além declaração de nulidade de procedimento administrativo de suspensão de seu direito de dirigir.

2.
O juízo e origem reconheceu a incompetência do juízo em relação à pretensão deduzida contra ELISEU LEAL COSTA, declarou a perda superveniente do objeto em relação ao PSDD 2023-PXJ1P e julgou procedentes os pedidos autorais para: a) desonerar a requerente de qualquer obrigação sobre motocicleta Honda CG 125 Titan, ano 1995/1995, placa MPO5971, RENAVAM 00279185480; b) determinar que os pontos relacionados aos AIT BO00010406 e BA00056130 sejam transferidos ao prontuário de Eliseu Leal da Costa, enquanto as infrações BO00023405 e BO00023407 sejam transferidas para Andreia Souza Sant ́ana Alves.

3. Em recurso inominado, o DETRAN pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. O requerente, em contrarrazões, requer que seja mantida incólume a sentença proferida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Não se olvida a legislação e precedentes jurisprudenciais que imputa ao alienante a obrigação de comunicar a venda, caso o comprador não o faça no prazo de 30 dias, “
sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
” (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)”.

6. Entendo, porém, que o presente caso comporta mitigação do art. 134 do CTB, sobretudo porque: a) a transferência do automóvel MRZ0022 tornou-se impossível, em razão de gravame de alienação fiduciária registrado à época da tradição; b) as multas relativas ao automóvel de placas MSJ8798 indicam terceiro como condutor; c) as infrações relacionadas à motocicleta de placas MPO5971 foram cometidas por terceiro desconhecido, pois o veículo em questão foi furtado.

7. A possibilidade de mitigação é reconhecida pelo STJ: “
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário
” (REsp n. 1.715.852/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/11/2018).

8. Recurso inominado
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)